Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719242-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: EVELINE MACHADO FERREIRA, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, ALEXSANDRA FERREIRA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Isso porque, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, verifico que a parte autora, ora apelada, nas contrarrazões de ID no 26574740, suscita a preliminar de inovação recursal quanto à prejudicial de mérito (prescrição) arguida pela parte requerida/apelante, no item 4.1 da apelação de ID no 26574732. De igual modo, ao que tudo incida, também importa em inovação recursal a tese de EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO, defendida pelas requeridas/apelantes no item 5.1 (da referida apelação de ID no 26574732), tendo em vista que esta não foi alegada na contestação de ID no 26574682. Assim, intimem-se as requeridas/apelantes para os esclarecimentos devidos. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator